Tribunal: TJMT
Processo: 1018439-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018439-25.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE GOMES CARDOSO - CPF: 275.402.781-53 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Embargos de Declaração em Agravo em Execução. Alegação de omissão. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em Agravo de Execução (n.o 1018439-25.2024.8.11.0000), manteve a decisão do juiz
a quo
, a qual afastou o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, CP), por ausência de conexão temporal entre os crimes, com intervalo de 65 dias. A defesa alega omissão no acórdão por não tratar sobre a possibilidade excepcional de reconhecimento da continuidade delitiva com intervalo superior a 30 dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de examinar a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva em crimes com intervalo superior a 30 dias.

III. Razões de decidir

3. O acórdão impugnado abordou devidamente todos os pontos levantados no recurso, fundamentando a ausência de vínculo temporal entre os crimes para o reconhecimento da continuidade delitiva, em conformidade com a jurisprudência vigente.

4. Os Embargos de Declaração não são cabíveis para reabrir discussão sobre matéria já decidida, sendo instrumento destinado a sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, hipóteses que não estão presentes no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito de decisão devidamente fundamentada. 2. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CF/1988, art. 91, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n.o 1.692.532/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/06/2022; STJ, N.U 0000355-25.2019.8.11.0046, julgado em 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Nos autos do recurso de Agravo em Execução no.
1018439-25.2024
, esta Egrégia Terceira Câmara Criminal, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela defesa de
Jose Gomes Cardoso
,
não reconhecendo a continuidade delitiva (art. 71, do CP), quanto à Ação Penal N. U. 003348-18.2016, mantendo integralmente a decisão do juiz
a quo

–
Id.

239028685.

Inconformada, a defesa opôs estes Embargos de Declaração contra aquele acórdão, alegando a existência de
omissão
, com o argumento de ausência de menção relativa à
“possibilidade excepcional de admissão da continuidade delitiva a fatos praticados com intervalo superior a 30 dias”
(Id. 242869661).

As contrarrazões da Procuradoria-Geral de Justiça são pela
rejeição dos aclaratórios
(Id. 244918173).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Nos autos do recurso de Agravo em Execução no.
1018439-25.2024
, esta Egrégia Terceira Câmara Criminal, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela defesa de
Jose Gomes Cardoso
,
não reconhecendo a continuidade delitiva (art. 71, do CP), quanto à Ação Penal N. U. 003348-18.2016.8.11.0023, mantendo integralmente a decisão do juiz
a quo

–
Id.

239028685.

Nestes Embargos de Declaração, alega-se a existência de
omissão
,
pois o acórdão não abordou o pedido recursal relacionado à
“possibilidade excepcional de reconhecimento da continuidade delitiva em relação a fatos cometidos com intervalo superior a 30 dias”
(Id. 242869661).

Contudo, sem razão.

O acórdão impugnado abordou devidamente
toda a matéria alegada no apelo,
conforme se extrai da ementa do aresto hostilizado,
in litteris
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE TRÊS HOMICÍDIOS –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE DOIS DELES – FALTA DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS (SUBJETIVO E OBJETIVO) –
PRECEDENTES STJ
– AGRAVO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

- Para o reconhecimento da continuidade delitiva, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos: a) pluralidade de condutas; b) pluralidade de crimes da mesma espécie; c) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras correlatas (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); e, d) vínculo entre os crimes que indique unidade de desígnios, conforme a teoria objetivo-subjetiva ou mista adotada. No caso em questão, não foi constatado o liame temporal entre os homicídios, considerando que o intervalo de 65 dias entre o segundo e o terceiro homicídio é substancialmente superior ao limite de 30 dias estabelecido pela jurisprudência atual. Precedentes do STJ.

Dito isso, sabe-se
que o art. 619, do CPP, permite a oposição de Embargos de Declaração, tão somente, em face de decisão judicial que apresente
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
.

Nesse contexto, exsurge evidente que tal recurso, por possuir objeto restrito, não é o meio adequado para revolver matéria já submetida ao crivo do magistrado, seja ele monocrático ou colegiado, na medida em que os requisitos supracitados não se confundem com injustiça ou inconformismo.

Em outros termos, os aclaratórios servem para sanar, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado/acórdão e
não para adequar a decisão ao entendimento do embargante,
como se almeja
in casu
.

Com efeito, extrai-se do acórdão impugnado que foi devidamente fundamentado que esta e. Câmara agiu em conformidade com os preceitos legais, examinando os pedidos apresentados e resolvendo o caso dentro de seus exatos limites, sem que haja qualquer omissão ou contradição a corrigir.

Igualmente, a manutenção da decisão do juiz
a quo
foi satisfatória e minuciosamente fundamentada, nos termos do art. 91, IX, da CF/1988, em especial no fundamento que
“(...) os requisitos são cumulativos e a ausência de um ou mais deles inviabiliza a aplicação do referido instituto –
continuidade delitiva (...)”
(Id. 239028685)
.

É cediço que o órgão julgador, ao apreciar a demanda,
não
tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos,
critérios que reputo atendidos na hipótese em debate
.

Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ:

“(...) Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.692.532/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Nesse contexto, evidente que as razões de decidir deste colegiado se encontram explicitas no acórdão embargado que não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício.

Portanto, sabendo-se que os Embargos de Declaração
não
se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou à rediscussão de tese contrária aos interesses da parte, e que sobre o aresto impugnado, como visto nas linhas acima,
não
paira a alegada contradição,
afasto
a pretensão recursal.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada no julgamento original a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo Tribunal.” (N.U 0000355-25.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024).

“O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.” (N.U 1006192-66.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023).

Quanto ao ponto, a fim de que não restem dúvidas consigno
que o acórdão hostilizado exaustivamente valorou, a partir do livre convencimento motivado inerente ao julgador, as provas existentes nos autos, concluindo, a partir disso, pela manutenção da condenação do embargante nos moldes mencionados acima.

Sobre o tema, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Rejeitam-se os embargos de declaração que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que pretendem revisitar as provas e rediscutir questões já debatidas, analisadas e julgadas pelo magistrado de origem e por este Tribunal.
Ademais, não se admite a oposição de embargos de declaração, com a finalidade de simples prequestionamento
”. (N.U 0007614-15.2019.8.11.0000, ED 7614/2019, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 22/02/2019).

Diante do exposto, em
sintonia
com o parecer da d. PGJ,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024